Tribunal: TJMT
Processo: 1010983-58.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010983-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE MORAIS - CPF: 691.079.041-34 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE OU CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM DOMICILIAR – NEGATIVA DE AUTORIA – AFERIÇÃO EM HC – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO DO COMANDO VERMELHO [PACIENTE APONTADO COMO “DISCIPLINA”] – REINCIDÊNCIA E REITERAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STJ E DO TJMT – CRIMES PERMANENTES – CONTEMPORANEIDADE DO ATO CONSTRITIVO – PREMISSA DO STJ – PENAS COMINADAS AOS DELITOS
– REGIME INICIAL – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL
– POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ARESTO DO TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EFETIVO RISCO AO MEIO SOCIAL – ACÓRDÃO DO STJ – PRISÃO DOMICILIAR INJUSTIFICADA – ARESTO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

“[...] a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal, pois a informação que integra organização Criminosa (Comando Vermelho) e a reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva”
(TJMT, HC N.U 1025640-39.2022.8.11.0000)

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.
” (TJMT, HC 1013512-84.2022.8.11.0000)

Tratando-se de suposto integrante de facção criminosa,
“a garantia da ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado”
(STJ, RHC 111.789/RJ).

As medidas cautelares alternativas se mostram
insuficientes diante do
aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” e da reincidência/reiteração em tráfico de drogas, a
recomendar a manutenção do ato constritivo diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, HC nº 558.116/RJ;
AgRg no RHC n. 170.203/DF).

A prisão domiciliar pressupõe “
demonstração da existência de situação fática que se coadune com alguma das hipóteses previstas no artigo 318 da Lei Instrumental Penal, o que não se vislumbrou no caso vertente
” (TJMT, HC nº 126001/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010983-58.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DRA. KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA

PACIENTE(S):

JULIO CESAR DE MORAIS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor

JULIO CESAR DE MORAIS contra ato comissivo do Juízo do 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe 1002165-88.2023.8.11.0042), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de associação para o tráfico, organização criminosa e posse irregular de munições de uso permitido - art. 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 12 da Lei 10.826/03 - (fls. 16/20-ID 159907665).

A impetrante sustenta que: 1) “
não há comprovação nos autos de qualquer vínculo associativo para a prática do tráfico de drogas
”; 2) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 3) não há contemporaneidade do ato constritivo; 4) na
hipótese de eventual condenação, não será estabelecido regime inicial fechado; 5)
as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente ou, em pleito subsidiário, convertida a prisão preventiva em domiciliar (fls. 1-19-ID 168299654), com documentos (ID’s 161534696/161534698).

O pedido liminar foi indeferido (ID 168599694).

O Juízo singular prestou informações (ID 170123190).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 1) ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ PROVA DE QUE O PACIENTE SE ASSOCIOU A OUTRAS PESSOAS PARA A TRAFICÂNCIA CONSTITUI O MÉRITO DA IMPUTAÇÃO, EXIGINDO EXAME DA PROVA DOS FATOS, O QUE É FLAGRANTEMENTE INCABÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS (TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 42). - 2) A DECISÃO CONSTRITIVA ESTÁ FUNDAMENTADA, ESPECIALMENTE, NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR HAVER FORTES INDÍCIOS DE O PACIENTE INTEGRAR A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, SENDO APONTADO COMO “DISCIPLINA” NO BAIRRO ALTOS DO COXIPÓ, EM CUIABÁ. - REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE OSTENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS E RESPONDE AÇÃO PENAL PELO MESMO CRIME. - 3) O DECRETO PRISIONAL AFIGURA-SE IDÔNEO, DE MODO QUE AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, AINDA QUE COMPROVADAS, NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU JUSTIFICAM A SUA REVOGAÇÃO, NA MEDIDA EM QUE COMPROVADO O RISCO À ORDEM PÚBLICA (ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT). - 4) AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO EVIDENCIAM QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA (TJMT, N.U 1022166- 94.2021.8.11.0000, RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, JULGADO EM 23/02/2022). - 5) A NECESSIDADE DE DIMINUIR A ATUAÇÃO DOS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DADO O CARÁTER HABITUAL E PERMANENTE, AFASTA-SE A TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO ATO CONSTRITIVO. - 6) A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA NÃO VIOLA A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, POIS DETÉM CUNHO CAUTELAR, COM FINALIDADE DISTINTA DA PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA (TJMT, N.U 1001134-62.2023.8.11.0000, RELATOR: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, JULGADO EM 19/04/2023). - 7) SE INEXISTEM PROVAS CABAIS DA OCORRÊNCIA DE, PELO MENOS, UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 318 DO CPP, A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR DOMICILIAR, DE PLANO, SE AFIGURA IMPERTINENTE. - PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 169907660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.12.2022, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial [Delegado de Polícia André Rigonato], decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“Os indícios de autoria são robustos e revelam as condutas dos investigados de forma individualizada, bem como a função de cada integrante na empreitada criminosa.

Doravante, contudo, de forma sintética, essa decisão passará a individualizar as condutas dos representados seguindo a mesma divisão adotada pela investigação. [...]

6. Júlio Cesar de Morais, vulgo “ADV”

Consta no relatório encartado às fls. 16/18, id. 101672726, que Júlio Morais consta na lista de Disciplinas do “Comando Vermelho”, responsável pela função no Bairro Altos do Coxipó, informação corroborada pelas conversas colacionadas aos autos. No diálogo a seguir, retirado das folhas supramencionadas, Gabriel “Rei Delas” passa o contato de Júlio Cesar “ADV” para que seja procurado para resolver problemas na função de “disciplina” da ORCRIM. [...]

Da análise técnica das informações descobriu-se os membros do Quadro de Disciplina do bairro (fl. 16, id. 101672722), cujos integrantes são Nabor Santos Pinto (setor 4), Gabriel Fernando dos Santos Silva, vulgo “Beija-Flor” (setor 3/Rocinha), Mudinho – não identificado na representação (setor 2), Geovannil Felix Bezerra Bastos, vulgo “Bene” (Setor 1), Júlio Cesar de Morais, vulgo “ADV” (Altos do Coxipó), Cleverton Patric Nunes da Silva, vulgo “Leko” (São Francisco), Miqueias Barros Silva, vulgo “Miquéias” (Lagoa Azul) e Jhonatan Flavio Soares Mendes, vulgo “Jhow” (Ype). [...]

O fumus comissi delicti, portanto, é consequência de extensa e minuciosa operação deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DERE) – decorrente da 1ª fase da Operação Impetus, que, por intermédio de medidas cautelares devidamente deferidas judicialmente (autos nº 1010728-42.2021.8.11.0042), logrou êxito no afastamento do sigilo dos dados do aparelho celular do alvo Gabriel “BeijaFlor”, descobrindo-se, então, a identificação, divisão de tarefas entre os representados e o modus operandi empregado pelos dezoito representados para assegurar a narcotraficância, com o envolvimento do “Comando Vermelho” no Bairro Tijucal e imediações, de maneira satisfatória à demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pleiteada.

Frise-se, a certeza da materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas está suficientemente demonstrada por provas obtidas por meios lícitos de maneira concreta e suficiente a embasar o decreto da prisão preventiva tal como requerido.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Explico:

Trata-se da suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa (artigo 2º, da Lei nº 12.850/13), tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/06), que, no caso concreto, demonstra contornos de extremada periculosidade e risco social, que em muito perpassa a gravidade abstrata normal ao crime em comento, pois, ao que se revelou pelas investigações a organização criminosa “tomou conta” do bairro Tijucal, sendo imprescindível a medida extrema para retirar do seio social todos os integrantes da organização para cessar o crime no indigitado bairro e restabelecer a paz social.

A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional ou Convenção de Palermo, foi ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº 5.015/04. Sob tal compromisso de cooperação para prevenir e combater mais eficazmente a criminalidade organizada transnacional (art. 1º, da Convenção de Palermo), após longo período gerador de celeumas quanto ao conceito legal e tipificação do crime em testilha, foi promulgada a Lei nº 12.850/13, que definiu os conceitos legais, tipificou os crimes e regulamentou medidas especiais de investigação criminal, voltadas especificamente ao combate ao crime organizado.

A Lei nº 12.850/13, mais do que cumprir com o compromisso internacional firmado pelo Brasil, teve como fundamento a necessária repressão da expansão das organizações criminosas pelo país, notadamente, as denominadas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital – PCC, que, “criadas” dentro dos presídios de São Paulo e do Rio de Janeiro, expandiram-se por todo o país, enraizando-se por diversas atividades ilícitas, cuja atuação violenta e brutal é noticiada corriqueiramente na mídia

nacional.

Tais ORCRIM possuem como característica específica, prevista em lei, a divisão de tarefas e extrema ramificação de seus líderes, com complexidade que dificulta a atuação policial para desbaratamento de suas atividades.

É neste ponto que reside o fundamento principal para o deferimento da medida cautelar postulada pela autoridade policial nestes autos, tendo em vista os fortes indícios da prática do tráfico de drogas e associação para o tráfico, por integrantes de ORCRIM, com complexa estrutura e finalidade de angariar fundos para continuidade de inúmeras práticas delitivas pela facção criminosa.

Estão presentes, pelas investigações, as características principais que revestem a atividade criminosa organizada, uma vez demonstrado o chamado planejamento empresarial no caso em comento, com controle de fluxo de caixa, de pessoal, de divisão de territórios e de tarefas, ponto fundamental da teoria do domínio do fato. Daí porque, os crimes recaem sobre todos os alvos, integrantes da ORCRIM, que, malgrado por vezes não cometam diretamente o crime, possuem a unidade de desígnios para sua prática, em divisões estruturadas de tarefas.

A potencialidade lesiva da comercialização de entorpecentes é de notório conhecimento, sendo tal prática a sustentação de toda a criminalidade e, não menos, causadora de problemas sociais, econômicos e de saúde pública.

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da denominada, Comando Vermelho, o tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico adquirem contornos de extremada

gravidade, eis que tidas como principal meio de financiamento da ORCRIM, que, como constantemente noticiado, atua de forma violenta para manutenção do domínio.

No caso concreto, as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DERE) – por meio da fase I, da Operação Impetus, desvelou os integrantes do Comando Vermelho e o modus operandi em que atuam no Bairro Tijucal e imediações, principalmente na mercancia de entorpecentes como principal fonte de financiamento da ORCRIM, de forma permanente e organizada, com divisão de tarefas, supostamente perpetrada pelos representados.

Na mesma toada, verificam-se os elementos aptos a tipificar o crime de associação para o tráfico, uma vez que os elementos indiciários, mormente apreensões efetuadas na Operação Impetus I, diálogos e demonstrativos de contabilidade das chamadas “lojinhas” ou “bocas de fumo”, demonstram a permanência e a estabilidade para a prática do tráfico de drogas pelos integrantes da ORCRIM. Para Renato Brasileiro de Lima (pg. 1080, 2020):

[...] O abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A forte estrutura criminosa demonstrada pelos elementos indiciários coletados nos autos, voltada a apostas, prática do tráfico de drogas, com recolhimento de valores das chamadas “lojinhas” ou “Bocas de Fumo” espalhadas pelo Bairro, e cobrança das “camisas” dos membros, como fontes de financiamento da organização criminosa de notória periculosidade, brutalidade e expansão merece imediata resposta Estatal.

Nessa senda, a medida cautelar extrema se mostra fundamental para interromper a atuação da ORCRIM no Bairro Tijucal, nesta Capital, desbaratando, ao menos em parte, a estrutura do tráfico de entorpecentes perpetrado naquele bairro pelos alvos, principal fonte financiadora do crime organizado, origem de diversos outros delitos, como roubos, latrocínios e homicídios. [...]

Não bastasse, a periculosidade dos alvos e o risco de reiteração delitiva ressai dos extensos antecedentes criminais que ora carreio aos autos. Vejamos: [...]

Júlio Cesar de Morais, responde a ação penal pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 1013878-31.2021.8.11.0042), além de ser reincidente porquanto ostenta condenação executada no PEP nº 0019144- 26.2015.8.11.0042 a pena superior a 07 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas.
[...]

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a indícios suficientes de que os representados integram organização criminosa que se mantém ativa e operando no bairro Tijucal e adjacências da capital matogrossense, promovendo o comércio ilícito de drogas, dominando o comércio local, interferindo na vida do cidadão comum, agindo sob suas próprias regras à revelia da lei e das autoridades constitucionalmente constituídas aplicando corretivos/salves a pretexto de “disciplinar” punindo com castigos físicos na gana de manter o “poder” e o domínio do bairro, expondo moradores à risco concreto de perigo. Nesse contexto gravoso, a prisão dos alvos se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. [...]

Não se ignora a primariedade de alguns dos alvos representados, contudo, dadas as circunstâncias fáticas demonstradas pela Policia Judiciária Civil, por si só, não se revelam impedidores do decreto da prisão cautelar, porquanto verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida drástica e de exceção, como sendo a única ferramenta jurídica hábil a impedir a continuidade da prática criminosa pelos integrantes da organização criminosa.

Ora, não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade dos agentes, integrantes de organização criminosa, violará sobremaneira a ordem pública, notadamente quando há forte estruturação criminosa e indícios de aplicação de “salves” pelos representados, com movimentação intensa de valores destinados a facção criminosa. Tais circunstâncias devidamente trazidas à baila processual pela autoridade policial, merece ser considerada pelo julgador para o fim de aplicar, o que preleciona o Enunciado nº 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, associado a suposta prática permanente do tráfico de drogas, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão e muito menos com prisão domiciliar. Em liberdade ou em casa, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a prática do tráfico de drogas, mormente quando os crimes são perpetrados por ordem e para financiamento de organização criminosa, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

A aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, malgrado de aplicação prioritária em cotejo à medida mais extremada que é a prisão cautelar, se mostram totalmente inadequadas frente à gravidade do caso concreto, que envolve indivíduos integrantes da ORCRIM “Comando Vermelho”, de atuação expressiva neste Estado, supostamente com funções de liderança/disciplina, organizados de forma estruturada na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e vulnerando a segurança pública, também, na aplicação de “salves” naqueles que ousam descumprir suas ordens, em sua grande maioria, ostentam condenações o que comprova que o jus libertatis motivou a recidiva criminosa e possível

violação as regras estabelecidas para o regime semiaberto.

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos que noticiam que os representados não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314). [...]

O fumus comissi delicti quanto aos autuados Gabriel Fernando dos Santos Silva, Nabor Santos Pinto, Geovannil Felix Bezerra Barros, Marcus Vinicius Rohling, Marcelo Augusto Moraes Gaspar, Julio Cesar de Morais, Cleverton Patric Nunes da Silva, Miqueias Barros Silva, Jhonatan Flavio Soares Mendes, Laura Cristina Souza Lima Amorim, Wriel Yuri Teixeira da Costa, Celso Gustavo da Silveira Silva, Waldecy Alves Pereira Junior, Vitor Hugo Santana Mateus, Nilton Cesar Nunes Valões, Wellerson Alexandre Silva Vitorino, Edgar Sebastião da Silva Campos, Leandro Figueiredo Campos, está sobejamente fundamentado nesta decisão. [...]

V – Dispositivo

v.i) Ex positis, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados [...]
Júlio Cesar de Morais
[...]”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – PJe 1015426-57.2022.8.11.0042 – grifado).

Em 23.2.2023, indeferiu pedido revogatório por entender que
“a prisão preventiva dos representados foi decretada sob fundamentos fáticos e jurídicos robustos, galgada na concreta gravidade evidenciada nos autos, cujas condutas delitivas estão individualizadas na decisão que decretou a segregação cautelar, bem como a imperiosa necessidade de aplicação da medida de exceção”
;
“os antecedentes criminais dos representados revelam a recalcitrância criminosa e concreto risco a ordem pública a ser eficazmente tutelado pelo Estado, senão vejamos:

Júlio Cesar de Morais, responde a ação penal pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 1013878-31.2021.8.11.0042), além de ser reincidente porquanto ostenta condenação executada no PEP nº 0019144-26.2015.8.11.0042 a pena superior a 07 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas”
;
“não há que se falar em constrangimento ilegal dos representados uma vez que não há elementos nos autos que evidenciem a desídia na condução do feito, deve-se analisar a razoabilidade para definir se há ou não excesso”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito - ID 168299662).

Em 11.4.2023, a 11ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu a denúncia em face do paciente e outros 24 (vinte e quatro) agentes (PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

Em 12.4.2023, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO – da Comarca de Cuiabá declinou competência ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

Em 19.4.2023, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá ratificou “
todos os atos decisórios e não decisórios
” e recebeu a denúncia em face do paciente e dos corréus (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante
jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021).

Nesse sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em seu turno, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento do paciente na facção do “Comando Vermelho”, sendo apontado como “disciplina” no Bairro Altos do Coxipó, nesta Capital, bem como na reiteração criminosa, visto que possui condenação definitiva por tráfico de drogas e receptação, em concurso material, a 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão (SEEU N.U 0019144-26.2015.8.11.0042), além de responder outra ação penal, também por tráfico de drogas (PJE N.U 1013878-31.2021.8.11.0042).

O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, tem praticado série de crimes em Mato Grosso,
autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar efetivo risco ao meio social (STJ, AgRg no RHC 163839/MT - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022).

Não bastasse, a reincidência e reiteração delitiva em tráfico de drogas também justificam a constrição provisória (STJ, AgRg no HC 578807/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.8.2020; HC 751.585/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Em caso semelhante [envolvimento em organização criminosa e reiteração delitiva], recentemente, este e. Tribunal decidiu:

“[...] a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal, pois a informação que integra organização Criminosa (Comando Vermelho) e a reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva”
(TJMT, HC N.U 1025640-39.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 15.2.2023)

Por sua vez, tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e associação para o tráfico de drogas,
“não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo”
(STJ, HC nº 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2019; HC 1024477-24.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 30.1.2023), especialmente quando existem indicativos de que as atividades criminosas se encontravam em pleno desenvolvimento à época da constrição preventiva [diálogos extraídos de aparelhos celulares apreendidos em datas próximas à decretação da custódia - Relatório Técnico n.º 2023.5.36627/NI/DRE].

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva em virtude das penas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente, em concurso material [associação para o tráfico – de 3 (três) a 10 (dez) anos) –,
organização criminosa – 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão – e posse irregular de munições de uso permitido – 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão –], sobretudo ao considerar sua condição de reincidente.

Segundo orientação do c. STJ, apenas com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC nº 319962/SP - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.
” (HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022)

Ademais, na hipótese de suposto integrante de facção criminosa,
“a garantia da ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado”
(STJ, RHC 111.789/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.8.2019).

Sendo assim, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que não se mostram suficientes ao sopesar o aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” e a reincidência/reiteração em tráfico de drogas (SEEU N.U
0019144-26.2015.8.11.0042
), a
recomendar a manutenção da custódia diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, HC nº 558.116/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 11.3.2020;
AgRg no RHC n. 170.203/DF – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.12.2022).

No que tange à prisão domiciliar, a impetração não está instruída com qualquer documento apto a demonstrar que o paciente se enquadra em alguma das hipóteses previstas para substituição [maior de oitenta anos; debilidade extrema por motivo de doença grava; imprescindibilidade aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos ou com deficiência; gestante; mulher ou com filho de até doze anos incompletos; homem único responsável pelos cuidados do filho até doze anos de idade incompletos].

Atente-se que a prisão domiciliar pressupõe “
demonstração da existência de situação fática que se coadune com alguma das hipóteses previstas no artigo 318 da Lei Instrumental Penal, o que não se vislumbrou no caso vertente
” (TJMT, HC nº 126001/2016 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 6.10.2016).

Sob essa ótica, a conversão pretendida não se revela justificada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023